Tribunal: TJES
Processo: 5001427-24.2023.8.08.0007
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001427-24.2023.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ANA MARIZA STEIN FRANCA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001427-24.2023.8.08.0007

ORIGEM:
Juízo de Baixo Guandu – 1ª Vara

RECORRENTE:
BANESTES S/A

RECORRIDO:
ANA MARIZA STEIN FRANCA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. OPERAÇÕES FRAUDULENTAS NÃO REALIZADAS PELO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de ação movida pela parte Autora, ora Recorrida em face de BANESTES S/A, alegando que síntese que foi contatada pelo Recorrente informando sobre a existência de duas compras realizadas, e, que para o cancelamento deveria seguir os procedimentos informados, o que o fez. E, após tais procedimentos observou transações que não reconhecia: empréstimo consignado no valor de R$30.000,00, bem como PIX realizado para terceiro no valor de R$10.000,00. Aduz que logrou êxito quanto ao cancelamento do empréstimo, porém, com relação ao PIX amargou o prejuízo. Nesse contexto, pugnou pela restituição do dano material suportado, qual seja no valor de R$10.000,00, bem como indenização de danos morais no importe de R$20.000,00.

(2). A sentença proferida pelo juízo a quo, julgou parcialmente procedente os pedidos autorais nos seguintes termos: ACOLHO os pedidos constantes da exordial para CONDENAR o requerido à restituição simples do valor indevidamente transferido para conta de terceiro desconhecido, no montante de R$10.000,00 (dez mil reais). Tal valor deverá ser atualizado, incidindo juros e correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo (Súmulas 43 e 54 do STJ) – ou seja, a data em que o valor foi desembolsado pela requerente. A remuneração do valor deverá ser feita, tão somente, pela taxa SELIC (que engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios). Outrossim, CONDENO o requerido ao pagamento de indenização por danos morais à requerente, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual deverá ser remunerado, a partir deste arbitramento (Súmula 362/STJ), tão somente, pela taxa SELIC, pois, como dito, a mencionada taxa já engloba juros e correção monetária.

(3). Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. Em contrarrazões, pugna a parte Autora, ora Recorrida, pelo não provimento no recurso.

(4). Da detida análise do contexto fático probatório apresentado nos autos, resta amplamente demonstrada à falha na prestação de serviço da parte recorrida que como instituição bancária, responde objetivamente nos moldes da sumula n° 479 do STJ.

No caso em testilha em virtude da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da sumula n° 297 do STJ cabia a Recorrente comprovar que não foi à responsável pelo vazamento dos dados da Recorrida, uma vez fez que evidente que os estelionatários tiveram acesso ao seu número de telefone, oportunidade em que ao entrarem em contato praticaram o golpe que vitimou a parte recorrida.

Nesse sentido, afasto a tese recursal de que houve culpa da consumidora, haja vista que como parte hipossuficiente foi induzida a erro por estelionatário se passando de preposto do banco.

Ademais, vislumbro que o ocorrido trata de fortuito interno, inerente ao risco da atividade comercial desempenhada pelo Recorrente, razão pela qual deve empregar medidas de segurança de prevenção e de combate a tais situações.

Destaco trecho da sentença que foi acertada:

Nessas condições, a ocorrência do dano é risco do negócio, e, portanto, configura o que a doutrina chama de fortuito interno, que não exclui a responsabilidade civil da instituição bancária.

Assim, ainda em caso de comprovada fraude praticada por terceiro, tal fato não exime o banco de sua responsabilidade perante o consumidor, pois, como se sabe, a Súmula n.º 479 do egrégio Superior Tribunal de Justiça prevê que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Ato contínuo essa relatora verificou que no caso dos autos eletrônicos a transação bancária reclamada (ID. 31370772 - Pág. 3) ocorreu em valor considerável, qual seja no importe de R$10.000,00.

E, sendo assim, era fato notório que um PIX em tal valor é no mínimo inusual, afastando qualquer necessidade de comprovação da cliente, sendo de responsabilidade da instituição, ora Recorrente ter sido diligente para bloqueá-la, ou, ainda, para impedi-la de ser concretizada – o que não ocorreu, haja vista que os fraudadores tiveram sucesso no golpe.

Portanto, incontroverso que a ausência de verificação e cuidado do Banco Recorrente caracterizou a falha na prestação de serviço, o que ensejou o dever de indenizar tal como reconhecido pela sentença de piso.

(5). Por último, no tocante aos danos morais, acompanho na íntegra o entendimento do juízo de primeiro grau, mantendo
in totum
a condenação nas condições apostas, inclusive quanto ao montante entabulado, porquanto entendo que se encontra em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o entendimento desta Turma.

(6) Diante do exposto, irretocável a r. sentença no que se refere ao deferimento em parte dos pedidos autorais, devendo ser mantida em sua inteireza

(7).
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixam em 20% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

MILENA SILVA RODRIGUES GIACOMELLI

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Peço vênia à Exma. Relatora para apresentar voto divergente, uma vez que pela narrativa dos fatos e pela narrativa posta no Boletim de Ocorrência pela recorrida, nota-se que
esta concorreu para o evento danoso
, dado que
relata ter sido orientada pelos golpistas a ir até o autoatendimento do recorrente e realizar o recadastramento da senha, momento em que habilitou o dispositivo dos golpistas.

Ademais, a norma enfoque não se refere a uma redução “proporcional” da indenização, porém, “equitativa”. Tratando-se uma clara substituição da frieza da regra matemática pelo refinamento da justiça no caso concreto através da cláusula geral da equidade, assim,
entendo que a reparação dos danos materiais deve-se dar em 50% do valor da transação desconhecida (R$10.000,00), assim, deverá o recorrente restituir a consumidora a quantia de R$5.000,00.

Quanto aos danos morais, este pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Destarte, apesar do grande e repentino prejuízo financeiro causado por fraude, consequência de falha de segurança,
tendo em vista que a recorrida concorreu para a prática da fraude, entendo que os danos morais são incabíveis
.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, pelos fundamentos aqui transcritos, para reformar a sentença, de modo a:

a) REDUZIR
o
quantum
que o recorrente deverá restituir à consumidora para o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), com juros e correção monetária conforme a sentença.

b)

RECONHECER
a inexistência de danos morais indenizáveis, dada a constatação de culpa concorrente.

Sem condenação em custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Membro